Tribunal: TJPA
Processo: 0805510-96.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805510-96.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ALFREDO DE JESUS SOUZA DO COUTO

PACIENTE: DIEGO COSTA PESSOA

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA. ORDEM NÃO CONHECIDA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente indiciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei de Drogas.

2.

Tem-se por acolher a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem, por supressão de instância, vez que em “
08 de junho de 2020, a defesa do paciente protocolizou pedido de liberdade provisória (petição nº 2020. 01238087-24) e em 10 de junho de 2020, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo indeferimento da revogação da segregação cautelar do paciente, entretanto, o referido pedido encontra-se pendente de análise pelo juízo a quo”.

3
. Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

PRECEDENTE.

Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela.

Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo
a quo.

PRECENTES.

4
. Assim, o não conhecimento da presente ordem para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
ACOLHER A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO CONHECER A PRESENTE ORDEM DE
HABEAS CORPUS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Diego Costa Pessoa.

Impetrante: Alfredo de Jesus Souza do Couto.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira

Processo nº:
0805510-96.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Alfredo de Jesus Souza do Couto
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Diego Costa Pessoa
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves/PA
.

Aduz o impetrante, resumidamente, que
o paciente fora preso por supostamente ter cometido o delito previsto no artigo 33 Lei 11.343/2006, na data de 04/06/2020.

Relata que a conduta em suma resume-se que no dia 04 de junho de 2020, Policias Militares teriam recebido denúncia de que na Quinta Linha, no bairro do Tenoné, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes. Chegando ao local, os policiais teriam feito o cerco e, supostamente, apreendido com o paciente, durante abordagem, cerca de 54 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína e 15 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.002096-QUI. No dia 05/06/2020, o juízo coator converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Alega pequena quantidade de droga apreendida, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis,

Requer liminarmente a concessão liminar da ordem para que seja expedido o competente alvará de soltura.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. n° 3173364), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora, que as prestou, consoante Id. nº 3220936.

Parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem (Id. nº 3231854), recomendando-se que o juízo aprecie o pedido de liberdade do paciente.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
pequena quantidade de droga apreendida, ausência dos requisitos da prisão preventiva, predicados pessoais favoráveis,

Ab initio
, tenho por acolher a preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem, por supressão de instância, vez que em “
08 de junho de 2020, a defesa do paciente protocolizou pedido de liberdade provisória (petição nº 2020. 01238087-24) e em 10 de junho de 2020, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo indeferimento da revogação da segregação cautelar do paciente, entretanto, o referido pedido encontra-se pendente de análise pelo juízo a quo”.

Com efeito, esta Corte tem decidido no sentido de desnecessidade de pedido prévio de revogação de prisão preventiva ou de liberdade provisória perante o Juízo de primeiro grau, haja vista que a existência do ato judicial coator se consubstancia no decreto prisional em si.

Para ilustrar este entendimento, colaciono julgado deste Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONHECIMENTO ARGUIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REJEITADO
. MÉRITO.

DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. DENEGAÇÃO.

1. Não é necessário pedido prévio de revogação da prisão preventiva para impetração de habeas corpus, pois a ação mandamental exige a existência de ato judicial coator, consubstanciado no decreto prisional em si
.

2. O decreto preventivo contra a paciente está devidamente fundamentado, diante dos indícios de autoria e materialidade, e da gravidade do delito, cuja violação à ordem pública é inerente à natureza do crime, sendo insuficiente a existência de predicados pessoais, principalmente neste caso, em que a paciente registra antecedentes em crimes da mesma natureza, tornando-se incompatível com outras medidas cautelares diversas da prisão.

3. Ordem denegada. Decisão unânime.

(2017.01599649-42, 174.055, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-04-24, Publicado em 2017-04-27)

Todavia, tal entendimento não se aplica quando não houver pedido de revogação ou liberdade provisória pendente de apreciação, o que seria do caso em tela.

Este posicionamento fora consolidado na sessão da Seção de Direito Penal do dia 25/06/2018, no sentido de que que há supressão de instância quando houver pedido pendente de apreciação pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1 - A não apresentação do paciente a audiência de custódia é mera irregularidade. 2 -
Estando pendente na origem apreciação de revogação da prisão, não se conhece do pedido. Ordem não conhecida.

(TJ-GO - HABEAS-CORPUS: 02540281520178090000, Relator: DES. IVO FAVARO, Data de Julgamento: 23/11/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2429 de 18/01/2018)

Assim, o não conhecimento da presente ordem, com consequente acolhimento da preliminar ministerial, para fins de se evitar a indevida supressão de instância é a medida que se impõe na vertente.

Quanto à recomendação ministerial para que o juízo aprecie o pedido de 1º grau, entendo não haver excesso de prazo suficiente e apto a tanto, dado que o pedido fora postulado em 08/06/2020, levando-se em conta a excepcional situação que vivenciamos, de pandemia viral, sendo tal prazo, ainda, razoavel.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO
da presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 30 de junho de 2020

Des.

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 03/07/2020